Tribunal: TJBA
Processo: 8010780-71.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8010780-71.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: EDJAN BISPO DA CONCEICAO

Advogado(s)
:
ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

Embargos de declaração. Mandado de segurança. Policial militar inativo. Gratificação por condições especiais de trabalho. Alegação de litispendência. Inovação recursal. Inadequação da via eleita. Rejeição. Necessidade de ressalva de compensação de parcelas pagas administrativamente. Esclarecimento. Aplicação da emenda constitucional nº 113/2021. Taxa Selic. Acolhimento. Embargos parcialmente acolhidos.

Vistos, relatados e
di
scutidos processo nº
:.
:
8010780-71.2025.8.05.0000
EDCiv

em que figuram como embargante,
ESTADO DA BAHIA
;
e embargado
EDJAN BISPO DA CONCEICAO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da

Seção Cível de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em acolher em parte os Embargos de Declaração;

e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala das Sessões da Seção Cível de Direito Público, de 2025

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA